Tribunal: TJMT
Processo: 1030655-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030655-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exoneração, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE BRITO - CPF: 705.353.351-48 (AGRAVANTE), CELIMAR MORAES DA SILVA - CPF: 453.000.381-72 (AGRAVADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado em sede de Agravo de Instrumento, por meio do qual foi analisado e julgado de forma colegiada o recurso apresentado pelo ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado, à luz do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, o que inviabiliza sua utilização contra acórdão colegiado.

4.

O Regimento Interno do TJMT, em harmonia com o CPC, dispõe expressamente que o agravo interno tem por finalidade submeter à análise do colegiado decisão individual do relator, e não de acórdão anterior.

5.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo inescusável e, portanto, insuscetível de correção pela via da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

2.

A utilização inadequada do agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FERNANDO FERREIRA DE BRITO
em face do acórdão de id. 268454777, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante em desfavor de
CELIMAR MORAES DA SILVA
.

O Agravante afirma que pretendeu inicialmente a concessão do efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para que seja exonerada ou, ao menos, reduzida a pensão alimentícia fixada pelo juízo
a quo
em favor de sua ex-cônjuge, ora Agravada, para a proporção de 1⁄2 salário mínimo, pois foi deferida no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz que sua única fonte de renda é um benefício previdenciário de 1.294,65 (mil duzentos e noventa e quatro vírgula sessenta e cinco) francos suíços, equivalente a R$ 8.468,88 (oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais), e o montante arbitrado corresponde a aproximadamente 50% de seus rendimentos mensais, sendo desproporcional e impossível de ser cumrido pelo Recorrente.

Aponta que o maior dano em potencial é a possibilidade de prisão no caso do Agravante não conseguir cumprir a obrigação, cujo processo sobre este rito está em andamento.

Defende que está demonstrado pelas provas dos autos como extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais elementos de que o Recorrente não tem condições mínimas de arcar com pensão no valor arbitrado.

Ressalta que embora tenha sido considerado que o Agravante possui diversos bens, incluindo propriedades rurais, na verdade estas se tratam de pequenos lotes de terra em assentamento, não somam 17 (dezessete) hectares, e não ostentam liquidez imediata, tendo em vista que são destinados à moradia do Recorrente e não se destinam ao processo produtivo, não lhe trazendo lucros.

Assim, requer que seja exercido o juízo de retratação, ou a reforma do acórdão recorrido pela Câmara julgadora para o provimento do Agravo de Instrumento inicialmente interposto.

Contrarrazões da Agravada em id. 279778863, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravo Interno é o
recurso próprio para atacar decisão unipessoal
proferida no âmbito dos Tribunais, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a
matéria decidida monocraticamente
, conforme se infere do artigo 1021, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, prevê que “
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
” (art. 134-A).

Dessa forma, o Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do Relator, visando levar ao colegiado a matéria controversa.

Analisando o acórdão de id. 268454777, se observa que a 2a Câmara de Direito Privado,
de forma colegiada
, julgou o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente.

Assim, a despeito da fundamentação do Agravante, evidencia-se que o Agravo Interno interposto fora manejado contra decisão colegiada, o que impede o seu conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite o Recurso de Agravo Interno contra decisão de colegiado.
A previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil se refere à decisão proferida pelo Relator. A impropriedade da via eleita configura erro crasso que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
(N.U 1039596-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 1.021 DO CPC/2015) - ERRO GROSSEIRO - INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se admite recurso de agravo interno contra decisão proferida por colegiado, consoante art. 1.021, caput, do CPC/2015. 2. Verificado o erro grosseiro, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, sendo o recurso manifestamente inadmissível.
3. Recurso não conhecido. (N.U 1016857-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1021 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno, conforme o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível contra acórdão de órgão colegiado.
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável, como estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a inadmissibilidade desse recurso nesse contexto.

5. Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, dado que a previsão legal do agravo interno é clara quanto ao seu cabimento restrito a decisões monocráticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.
(...).
(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).

Frisa-se, conforme entendimento da jurisprudência, que “
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
” (AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 12/05/2017
)
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Interno de id. 274107355.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025